Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE PRÁTICA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o art. 139, inciso IV, do CPC, permita ao magistrado determinar medidas coercitivas atípicas, a aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de ir e vir do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma.
2. Recurso desprovido.